Tribunal: CARF
Processo: 12448.734502/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.734502/2011-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.345 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
FERRO GUSA CARAJAS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
O MÉTODO DO RATEIO PROPORCIONAL NÃO SE APLICA À FASE
PRÉ-OPERACIONAL.
O método do rateio proporcional não pode referir-se a custos, despesas e
encargos ocorridos em fase pré-operacional, pois não havendo vendas ao
mercado externo não há como apurar créditos ressarcíveis.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-009.343, de 22 de
setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 12448.734499/2011-43, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose
Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma de
Despacho Decisório que denegara pedido de ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.734502/2011-29
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.345 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.734502/2011-29

pedido é referente a créditos da COFINS exportação no método do rateio proporcional em
período que não houve receita de exportação, pois a empresa estava em fase pré-operacional,
sendo que a exportação ocorreu apenas em período posterior, alegadamente em razão dos
investimentos realizados na referida fase.

As razões deduzidas no Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido, aqui adotado. Os
fundamentos da decisão encontram-se exarados no voto e sumariados na ementa abaixo
transcrita:
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
[...]
CRÉDITOS. RESSARCIMENTO. RATEIO PROPORCIONAL.
Pelo método do rateio proporcional aplica-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação existente entre a receita de exportação e a receita bruta total auferidas em cada
mês, razão pela qual não havendo vendas ao mercado externo não há como apurar
créditos ressarcíveis.
[...]
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não são competentes para se
pronunciar acerca de inconstitucionalidade ou de ilegalidade de leis, normas ou atos.

Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos na manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste
Colegiado, razão pela qual dele conheço.

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.345 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.734502/2011-29

2.
Mérito
Não havendo preliminares, é de se passar à análise do mérito.
Sinteticamente, a Recorrente pleiteia a utilização do “método do rateio
proporcional” entre a receita de exportação e a receita bruta em período
que ainda estava em fase pré operacional, ou seja, não auferia receitas,
muito menos de exportação.
O argumento da Recorrente é exatamente a de que ela teria direito ao
ressarcimento levando em consideração um período maior que o mensal
de que trata a lei n. 10.833/2003, todavia computando o rateio em
períodos superiores ao mensal.

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7oe
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês. (grifos nossos)

A Recorrente afirma categoricamente que não houve receita de
exportação no período, e pretende utilizar o método de cálculo mensal
em periodicidade maior, sob o argumento de que nos anos subsequentes
houve massiva exportação realizada graças aos investimentos realizados
no passado, e que se não fossem aqueles investimentos ela não teria
ocorrido.
Este raciocínio, apesar de interessante e ter alguma lógica, não encontra
respaldo na já transcrita lei que rege o instituto, mas a Recorrente
pretende extrapolar o alcance com amparo no “princípio constitucional
da não cumulatividade dos tributos”.
Este Colegiado não possui a competência para autorizar uma sistemática
de cálculo distinta daquela prevista em lei, pois ambas, a competência e a
sistemática, foram estabelecidas pelo legislador, do qual o CARF é
intérprete, e não censor, tarefa atribuída ao Poder Judiciário.
Por este motivo, voto no sentido de sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.345 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.734502/2011-29

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital